Tribunal: TJSP
Processo: 3005686-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
res ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE no 1.491.413/SP, Tema no 1.360/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 3005686-19.2023.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Determinação do Col. Supremo Tribunal Federal para aplicação do Tema 1360/STF.
– A questão da impossibilidade de expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Determinação do Col. Supremo Tribunal Federal para aplicação do Tema 1360/STF.
– A questão da impossibilidade de expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE no 1.491.413/SP, Tema no 1.360/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.